Tribunal: TJBA
Processo: 8000893-50.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000893-50.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SIMONE GOMES DE SOUZA

Advogado(s)
:
RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EXTRAVASAMENTO DE ESGOTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Simone Gomes de Souza em face da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA, visando compelir a ré a realizar obras de reparo na rede de esgoto sanitário, assegurar a prestação adequada do serviço de saneamento básico e pagar indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão de extravasamento e refluxo de esgoto na via pública em frente à residência da autora, sem solução eficaz, apesar das comunicações à concessionária. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de nexo causal entre a conduta da ré e os danos alegados. Inconformada, a autora interpôs apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) definir se a EMBASA é civilmente responsável, de forma objetiva, por falha na prestação de serviço essencial de esgotamento sanitário; (ii) determinar se estão presentes os pressupostos para condenação à indenização por danos morais e à obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, independentemente de culpa, bastando a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo causal.

4 - A prova documental apresentada pela autora, incluindo fotos, vídeos e protocolos de atendimento, indica falha persistente no serviço de esgoto, com extravasamento recorrente, agravado por chuvas, e conhecimento da concessionária quanto ao problema.

4 - A ré, inicialmente, requereu prova pericial e posteriormente renunciou à sua produção, demonstrando desinteresse na elucidação técnica dos fatos, o que reforça a presunção de veracidade das alegações da autora.

5 - A alegação da EMBASA de que o problema seria causado por rede pluvial sob responsabilidade municipal não é suficiente para afastar sua responsabilidade, pois a concessionária detém dever de manutenção e fiscalização da rede de esgoto, cuja omissão restou evidenciada.

6 - A jurisprudência do TJBA reconhece o dever de indenizar nos casos de extravasamento de esgoto, por configurar falha na prestação de serviço público essencial e violação à dignidade da pessoa humana.

7 - Diante da configuração do defeito do serviço, da demonstração do dano e da ausência de causa excludente, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar por danos morais, os quais decorrem in re ipsa da exposição da autora a esgoto a céu aberto por período prolongado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - Aplica-se o regime de responsabilidade objetiva à concessionária de serviço público por falha na prestação de serviço essencial de saneamento, nos termos do art. 14 do CDC.

2 - A existência de extravasamento de esgoto, persistente e de conhecimento da concessionária, configura defeito do serviço e enseja a obrigação de indenizar por danos morais.

3 - A mera alegação de interferência da rede pluvial não exime a concessionária de responsabilidade quando comprovada sua omissão quanto à manutenção e fiscalização da rede sob sua gestão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 14, 17 e 22; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8001470-88.2017.8.05.0172, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, j. 02.12.2018, pub. 06.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA